Tribunal: TJPA
Processo: 0001341-80.2020.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001341-80.2020.8.14.0071

APELANTE: ELIELTON AZEVEDO BARBOSA, MARCOS PEREIRA AZEVEDO

ADVOGADO DATIVO: BENEDITO CLEMENTINO DE SOUZA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS II E VI DO CPB. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em ausência de justificação por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, devidamente corrigida neste voto, não autoriza a redução da pena-base ao mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará iniciada ao décimo dia e encerrada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARCOS PEREIRA AZEVEDO e ELIELTON AZEVEDO BARBOSA
, em face de decisão da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Brasil Novo/PA, que os condenou às penas respectivamente de 19 (dezenove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e de 25 (vinte e cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, pela prática do crime capitulado no art. 121, §2º, incisos II e VI, do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia no dia 11 de abril de 2020, durante a madrugada, na 2ª Rua, n. 23, Vicinal da 20, a 8 km da BR 230, KM 07, Agrovila Duque de Caxias, em Brasil Novo/PA, os acusados, mediante uso de uma faca e agressões físicas, ceifaram a vida de LUCIANO DE SOUZA, pisoteando a cabeça e desferindo golpes de faca na vítima enquanto ela estava caída no chão, impossibilitando sua defesa.

Conforme apurado, os acusados estavam na residência da testemunha ADRIANO, ingerindo bebidas alcoólicas com um grupo de pessoas, quando o acusado MARCOS iniciou discussão seguida de luta corporal com a vítima, supostamente por LUCIANO ter acusado MARCOS de pegar um celular.

Em seguida, o sobrinho de MARCOS, ELIELTON, interferiu na confusão e passou a agredir a vítima juntamente com seu tio, quando os dois acusados desferiram, pelo menos, quatro facadas em LUCIANO, e não satisfeitos, pisotearam a cabeça da vítima, a qual foi a óbito no local, ao passo que os acusados empreenderam fuga.

Segundo as testemunhas RONILSON ARAÚJO DE SOUZA e OZIEL SOUSA SILVA, que presenciaram o início da discussão, tanto LUCIANO, quanto MARCOS, estavam armados durante a briga. Quando ELIELTON viu seu tio na confusão, partiu também contra a vítima e lhe aplicou socos, instante em que LUCIANO caiu no chão e os acusados passaram a pisotear a cabeça do ofendido.

As testemunhas foram embora do local, e no dia seguinte encontraram com os acusados, e ao perguntarem sobre o ocorrido, ELIELTON afirmou: "QUE NADA, AQUELE ALI JÁ FOI SAL, EU DEI DUAS FACADAS E O TIO MARCOS DEUS DUAS FACADAS" e MARCOS disse: "RAPAZ EU VOU EMBORA, PORQUE O NEGÓCIO VAI PEGAR AÍ” (textuais)

Em seu interrogatório policial, MARCOS confessou a autoria delitiva, afirmando que LUCIANO chegou ao local e lhe acusou de ter pegado um celular (motivo da briga), quando discutiram e travaram luta corporal, sendo ajudado por seu tio ELIELTON. Ainda, disse ter pegado a faca que supostamente estava com LUCIANO, desferido golpes na vítima, alegando não recordar onde e quantas facadas desferiu.

Ademais, MARCOS esclareceu que, no momento dos golpes, LUCIANO estava desarmado, bem como, afirmou que saiu correndo do local após o crime juntamente com ELIELTON, e alegou não se recordar de mais detalhes, pois estava muito alcoolizado.

As declarações de ELIELTON, em seu interrogatório policial, corroboraram com as afirmações de MARCOS, tendo o segundo denunciado acrescentado que, na madrugada dos fatos, o nacional "JOÃO" lhe avisou que MARCOS e LUCIANO estavam brigando, quando ELIELTON saiu do quarto e entrou na luta corporal, asseverando que ele e seu tio lutavam contra a vítima.

Ainda, afirmou que MARCOS desferiu uma facada no pescoço e outra na barriga de LUCIANO, e de maneira similar, ELIELTON golpeou novamente a vítima com facadas no pescoço e barriga.

Por fim, disse que saiu correndo do local, desesperado, e pediu ajuda para "TOMATE" e "GORDIM", sendo que MARCOS ainda continuou na casa. Após alguns minutos, voltou para chamar MARCOS, quando ambos saíram correndo para uma mata próxima e empreenderam fuga.

Frisa-se que nenhum dos acusados possuíam lesões corporais, conforme laudos de fls. 40 e 41.

A testemunha, NAYRA CINTY, declarou que estava no quarto da residência na madrugada dos fatos, e, em certo horário, ouviu barulhos da briga, tendo solicitado a ELIELTON que fosse verificar o que estava ocorrendo e este não retornou.

Declarou, ainda, que em seguida LEANDRO, namorado da testemunha, retornou ao quarto e disse: "Vamos embora porque o negócio tá ficando feito" (textuais), ouvindo também o acusado MARCOS falar: "EU TO QUERENDO MATAR" (textuais).

As polícias militar e civil encontraram a vítima já sem vida no local dos fatos.

Foram requeridas as perícias de local de crime e o exame necroscópico, conforme fls. 20/21.

Desta forma, a materialidade restou demonstrada pelas requisições, às fls. 20/21, pelo Relatório de Missão, às fls. 35/39 e pelos laudos periciais de fls. 40/41. A autoria delitiva, por sua vez, ficou atestada por todas as provas orais coletadas pela Polícia Judiciária, em especial, pela confissão dos acusados.

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes aduzem a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB - circunstâncias e consequências do crime.

Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Oliveira Barbosa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da Requerida Correção na Dosimetria da Pena

Aduzem os apelantes, a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, pois a justificativa utilizada para exasperar as circunstâncias do crime não se adequam, em virtude de não ter havido testemunhas que relataram em juízo ou plenário o desenrolar da “confusão”, não há testemunhos no sentido de haver pessoas que viram o momento do golpe.

Da mesma forma, se insurge a defesa dos réus quanto a negativação das consequências do crime, aduzindo que o local que ocorreu o delito é de difícil acesso e não pode ser exigida conduta diversa.

Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Esta tese também
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 351/352):

“(...)
DO RÉU MARCOS PEREIRA AZEVEDO

PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: PENA-BASE.

O pronunciado Marcos Pereira de Azevedo, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, tendo desferido golpes com arma branca em regiões vitais da vítima, sendo três na região do pescoço, um na região mamária e outro no abdômen, além de agressões físicas na cabeça, conforme laudo cadavérico de ID nº 28630406 (pg 14/15), que concluiu que “a vítima sofreu morte violenta por homicídio, mediante instrumento perfurocortante (faca), após causar lesão nas regiões do pescoço e barriga, lesionada também sua face”; constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ, não registra antecedentes criminais, haja vista que a condenação criminal nos autos nº 0003082-62.2020.9.14.0005 não transitou em julgado. A conduta social e personalidade não foram

suficientemente investigadas e, não existindo provas testemunhais firmes sobre os temas ou laudo atestando quaisquer desequilíbrios em sua personalidade, deixo de valorar tais circunstâncias judiciais. Os motivos do crime, em tese, de acordo com o requerimento do Ministério Público e depoimentos constantes dos autos, constituem a qualificadora do motivo fútil, reconhecida por este Plenário. Assim, tal circunstância já está sendo utilizada para a tipificação legal, razão pela qual também deixo de valorá-la; as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, posto que a vítima foi golpeada após utilização de bebida alcoólica e na companhia de amigos, o que torna o ambiente menos vigilado. As consequências do crime foram desproporcionais ao tipo, uma vez que os envolvidos e vítima estavam em local ermo, numa vicinal, a 8 km da BR 230, o que dificultou que locais prestassem socorro ou permitisse a chegada tempestiva ajuda, tendo os acusados empreendido fuga. Pelos elementos contidos nos autos, o comportamento da vítima em nada concorreu para a conduta criminosa do pronunciado.

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em 19 (DEZENOVE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

(...)

DO RÉU ELIELTON AZEVEDO BARBOSA

PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: PENA-BASE.

O pronunciado Elielton Azevedo Barbosa, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, tendo também desferido também golpes com arma branca em regiões vitais da vítima, sendo três na região do pescoço, um na região mamária e outro no abdômen, além de agressões físicas na cabeça, conforme laudo cadavérico de ID nº 28630406 (pg 14/15), que concluiu que “a vítima sofreu morte violenta por homicídio, mediante instrumento perfurocortante (faca), após causar lesão nas regiões do pescoço e barriga, lesionada também sua face”; constato que o mesmo, nos termos da jurisprudência do STJ, registra antecedentes criminais, haja vista que a condenação criminal nos autos nº 0013578-24.2018.8.14.0005, cujo fato data outubro de 2018, com trânsito em julgado em outubro de 2021. A conduta social e personalidade não foram suficientemente investigadas e, não existindo provas testemunhais firmes sobre os temas ou laudo atestando quaisquer desequilíbrios em sua personalidade, deixo de valorar tais circunstâncias judiciais. Os motivos do crime, em tese, de acordo com o requerimento do Ministério Público e depoimentos constantes dos autos, constituem a qualificadora do motivo fútil, reconhecida por este Plenário. Assim, tal circunstância já está sendo utilizada para a tipificação legal, razão pela qual também deixo de valorá-la; as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, posto que a vítima foi golpeada após utilização de bebida alcoólica e na companhia de amigos, o que torna o ambiente menos vigilado. As consequências do crime foram desproporcionais ao tipo, uma vez que os envolvidos e vítima estavam em local ermo, numa vicinal, a 8 km da BR 230, o que dificultou que locais prestassem socorro, ou permitisse a chegada de ambulância, tendo os acusados empreendido fuga. Pelos elementos contidos nos autos, o comportamento da vítima em nada concorreu para a conduta criminosa do pronunciado.

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em 22 (VINTE E DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
(...)”.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base dos recorrentes em
19 (dezenove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
para o acusado
Marcos Pereira de Azevedo
e de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
para o acusado
Elielton Azevedo Barbosa
, por
considerar desfavoráveis as

circunstâncias judiciais da culpabilidade, das consequências e das circunstâncias do crime para Marcos e quanto a Elielto considerou desfavoráveis as mesmas circunstâncias e ainda os antecedentes.
Ponderou, a meu ver, justificativa plausível para estas circunstâncias judiciais, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No tocante à
análise das circunstâncias
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que, devida a justificação das referidas circunstâncias judiciais, assim, a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, diante de três circunstâncias desfavoráveis para o réu
Marcos Pereira de Azevedo
a pena-base foi fixada em
19 (dezenove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e quatro circunstâncias desfavoráveis para o réu
Elielton Azevedo Barbosa
a pena-base foi fixada em
22 (vinte e dois) anos e 03 (meses) de reclusão
, isto é, entre os patamares médio e máximo legais, eis que a pena estabelecida pelo legislador para o crime de homicídio qualificado vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS QUE ULTRAPASSAM AS CARACTERÍSTICAS ÍNSITAS AO TIPO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRECEDENTES. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PLEITO DE REDUÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A exasperação da pena na primeira fase da dosimetria está devidamente fundamentada, tendo em vista que a apreciação negativa do vetor circunstâncias do crime revelou que a conduta praticada pelo recorrente ultrapassou as características ínsitas aos tipos penais.

II - Assim, a fundamentação concreta, baseada nas particularidades do caso - que o delito ocorreu em horário noturno, em via pública, depois de ter ingerido bebidas alcoólicas, o que demonstra maior ousadia - é apta a exacerbar a pena base.

III - Dessa forma, o v. acórdão de origem consignou expressamente os motivos que acarretaram a exasperação da pena-base, não havendo erro ou ilegalidade nos fundamentos para o acréscimo.

IV - Na hipótese, torna-se inviável o conhecimento do pleito referente à diminuição da prestação pecuniária, porquanto a pretensão da defesa exigiria revolvimento fático-probatório, incompatível com a via eleita, ao teor da Súmula 7/STJ.

V - Sendo assim, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo e reduzir o quantum da prestação pecuniária fixada da sentença, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático probatório dos autos, inviável nesta instância.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.175.713/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão prolatada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023